Tribunal: TJDFT
Processo: 0729087-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. EXTRATOS BANCÁRIOS. INDEFERIMENTO. ÔNUS DO CREDOR.

1. Na fase do cumprimento de sentença, não houve a demonstração de tentativas de localização do patrimônio da parte executada, eis que realizadas diligências tão somente junto ao SisbaJud e RenaJud. Não houve expedição de mandado de penhora e avaliação para constrição do devedor.

2. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora compete primeiramente ao credor, que não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário.

3. Negou-se provimento ao recurso.